Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUSA DO LOCADOR AO RECEBIMENTO DAS CHAVES EM VIRTUDE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DA NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. NULIDADE DECLARADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL EXAGERADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação locatícia deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil. Estes princípios exigem que as partes ajam com lealdade, transparência e equilíbrio.
2. A necessidade de reparos e consertos no imóvel não impede o recebimento das chaves pelo locador e não pode ser considerada um motivo justo para a recusa em recebê-las. É abusiva a cláusula de contrato locatício que condiciona o recebimento das chaves pelo locador à devolução do imóvel nas mesmas condições em que foi recebido. Tal exigência pode resultar na perpetuação do contrato e na cobrança indevida de aluguéis, baseada em uma decisão unilateral do locador sobre as condições do imóvel. Admitir essa possibilidade colocaria o locatário em uma situação de extrema vulnerabilidade e insegurança jurídica.
3. Diante da abusividade da cláusula contratual e da recusa injustificada da locadora em receber as chaves do imóvel, sob a alegação de que o imóvel não estava nas condições desejadas, conclui-se que a execução dos aluguéis referentes ao período posterior à data de comunicação da desocupação do imóvel pelo locatário é indevida, face a ausência de título hábil a lastrear a ação executiva.
4. A ausência de um título extrajudicial que sustente a execução implica na necessidade de que a questão seja dirimida por meio de ação de conhecimento, sede apropriada para que as provas e argumentos pertinentes sejam devidamente examinadas.
5. Recurso conhecido e não provido.